Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença a qual extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, e 3o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69, diante da ausência de citação do réu. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pede a reforma da sentença, dando regular prosseguimento ao feito, sob argumento de que a hipótese de extinção do feito no presente caso se enquadra no inciso III do art. 485 do CPC, pois decorre do descumprimento de ônus de iniciativa, a qual exige a prévia intimação da parte.
2. Cabe ao Magistrado, ao verificar a petição inicial, observar a presença das condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade formal, com vistas à resolução do mérito, consoante disposto no parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil. 2.1. A referida norma é cogente e determina ao juiz confira oportunidade à parte para a emenda à petição inicial, caso ocorra eventuais defeitos ou irregularidades a impedir o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando, com isso, o prosseguimento regular do feito.
3. No caso dos autos, extrai-se que o juízo oportunizou à parte se desincumbisse do seu ônus processual de trazer aos autos a emenda integral da petição inicial, com o atendimento dos pontos objetivamente elencados na decisão. 3.1. Dessa forma, embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito tenham papel central no novo diploma processual civil, o autor não pode, indefinidamente, litigar sem os mínimos elementos capazes de observar às exigências impostas por lei para o processamento da petição inicial. 3.2. No caso dos autos, o juiz sentenciante intimou o autor para designar, com precisão, os referenciais de composição do crédito, alegadamente oponível à requerida, especificando, de forma pormenorizada, a origem da obrigação, os valores, as respectivas datas de vencimento e os encargos incidentes. 3.3. Instando a se manifestar o autor não atendeu, com precisão, o comando judicial
4. Não se desconhece a regra da necessidade de intimação da parte autora no caso de abandono da causa. Por outro lado, a situação dos autos trata-se de extinção do feito em função do indeferimento da petição inicial, o qual não se exige intimação da parte. 4.1 Neste sentido: “Desnecessária prévia intimação pessoal antes da extinção do processo nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III). 6.Recurso conhecido e não provido.”(07006542820248070003, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 19/7/2024).
5. Recurso improvido.